Tribunal: TJDFT
Processo: 0749508-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE PENHORA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora sobre veículo alienado durante o cumprimento de sentença. O exequente alegou fraude à execução, afirmando que o bem foi transferido a terceiros após o início da fase executiva, sem averbação de penhora, e com indícios de má-fé dos adquirentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alienação do veículo, sem averbação de penhora, caracteriza fraude à execução; (ii) verificar se há elementos suficientes para comprovar a má-fé do terceiro adquirente, conforme exigência da Súmula 375 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude à execução interfere na eficácia dos atos jurídicos, tornando ineficaz a alienação do bem em relação ao credor, conforme o art. 792 do CPC.
4. De acordo com a Súmula 375 do STJ, na ausência de averbação da penhora, o reconhecimento da fraude à execução exige prova da má-fé do adquirente.
5. A ausência de averbação da ação executiva no registro do veículo não impede o reconhecimento da fraude, mas transfere ao exequente o ônus de demonstrar a má-fé do adquirente.
6. No caso concreto, foram constatadas incongruências nos depoimentos e nos documentos apresentados pelos terceiros envolvidos, indicando tentativa de simulação nas operações de compra e venda do veículo.
7. As provas documentais não comprovaram a legitimidade dos negócios jurídicos alegados, devido a divergências nas datas das transações, ausência de comprovação da aquisição onerosa e falta de correlação entre os valores transferidos e o contrato de compra e venda apresentado.
8. As inconsistências evidenciadas são suficientes para indicar a possível má-fé na alienação do bem, configurando fraude à execução, conforme art. 792, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de averbação de penhora no registro de veículo não impede o reconhecimento de fraude à execução, cabendo ao exequente comprovar a má-fé do adquirente.
2. Indícios consistentes de incongruências nos depoimentos e documentos apresentados pelos envolvidos na alienação do bem configuram má-fé, tornando ineficaz a transferência perante o credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, incisos II, IV e § 1o; CPC, art. 828; CC, art. 1.226. Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ; Acórdão 1922414, 0716966-88.2024.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024.